Tribunal: STJ
Processo: 5006058-42.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816343 - SC
(2024/0472962-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RJ096743
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
AGRAVADO
: ZIPPERER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 7o, 9o,
, 10 E 233 DO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS
CAPUT
SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
356/STF.
1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não, ao caso concreto.
2. No caso, os arts. 7o, 9o, caput, 10 e 233 do CPC, e as teses a eles vinculadas,
conforme observado pela decisão recorrida, não foram objeto de análise pelo Tribunal
de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56118761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f1a282c-6e8d-48f6-87de-b8ec81cce239

Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f1a282c-6e8d-48f6-87de-b8ec81cce239

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816343 - SC
(2024/0472962-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RJ096743
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
AGRAVADO
: ZIPPERER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 7o, 9o,
, 10 E 233 DO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS
CAPUT
SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
356/STF.
1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido
decidida à luz dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não, ao caso concreto.
2. No caso, os arts. 7o, 9o, caput, 10 e 233 do CPC, e as teses a eles vinculadas,
conforme observado pela decisão recorrida, não foram objeto de análise pelo Tribunal
de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55107693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: 06ffd1c0-7339-4bef-a985-bfe67c15bdfa

: Em análise, agravo interno nos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
declaração no agravo em recurso especial interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A.
ELETROBRÁS
—
contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial pela aplicação da Súmula 211/STJ.
Argumenta a parte agravante que "a matéria suscitada no recurso foi
efetivamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, de modo a configurar o
prequestionamento implícito", afirmando que as teses jurídicas foram efetivamente
debatidas (fl. 237).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Sem impugnação da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na jurisprudência desta Corte, para que se configure o prequestionamento,
é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados
como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.
Nesse contexto:

[...] a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp 2.263.247/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe de
.
7/12/2023)
Documento eletrônico VDA55107693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: 06ffd1c0-7339-4bef-a985-bfe67c15bdfa

No caso, os arts. 7o, 9o,
, 10 e 233 do CPC, e as teses a eles
caput
vinculadas, conforme observado pela decisão recorrida, não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos
de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito
do prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...]. TESE RECURSAL SOBRE
A LEGITIMIDADE DO SUBSTITUÍDO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. NÃO REPASSE DA EXAÇÃO. VERIFICAÇÃO. REEXAME
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Consoante o entendimento pretoriano consagrado na edição
da Súmula 282 do STF, teses recursais que não foram efetivamente
analisadas pelo aresto confrontado são carecedoras de prequestionamento.
[...]
6. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp n. 1.689.343/PB,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
31/8/2020,
.
17/9/2020)
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MUNICÍPIO
DE

SERVIDOR
CATALÃO/GO.
PÚBLICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada
(arts. 17 e 485, § 3o, do CPC), não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55107693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: 06ffd1c0-7339-4bef-a985-bfe67c15bdfa

VII - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
relator
2.169.823/GO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/6/2023,
de
.
22/6/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:44
Código de Controle do Documento: 06ffd1c0-7339-4bef-a985-bfe67c15bdfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.816.343 / SC
Número Registro: 2024/0472962-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024085420164047214 50060584220244040000 50169282020224040000 50386412720174040000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - RJ096743
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
AGRAVADO
: ZIPPERER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
Documento eletrônico VDA56078523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: e96bab98-8124-46a3-8f59-a9b0161e70e0

ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - RJ096743
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
AGRAVADO
: ZIPPERER PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: e96bab98-8124-46a3-8f59-a9b0161e70e0